Tribunal: CARF
Processo: 15956.720092/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Não há de se falar em nulidade da ação fiscal realizada se não restaram violados quaisquer incisos do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72 que regula o processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
A prática de simulação, caracterizada pela utilização de interposta pessoa para dissimular o recebimento de rendimentos pelo sujeito passivo, enseja a qualificação da multa de ofício, ao teor do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, c/c arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula Vinculante no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720092/2017-82
ACÓRDÃO
2402-013.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTER MARIANO VOLPON
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Não há de se falar em nulidade da ação fiscal realizada se não restaram
violados quaisquer incisos do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72 que
regula o processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos
quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração
por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a
reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720092/2017-82
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
A prática de simulação, caracterizada pela utilização de interposta pessoa
para dissimular o recebimento de rendimentos pelo sujeito passivo, enseja
a qualificação da multa de ofício, ao teor do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, c/c arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato
gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária
ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e
o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com
efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150%
(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula Vinculante no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas; (ii) por voto de qualidade, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário interposto para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%. Vencidos os
Conselheiros Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske (relator) e Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano que deram parcial provimento em maior extensão para aplicação da multa
de ofício de 75%, nos termos do voto do relator. Designado redator do voto vencedor o
Conselheiro Alexandre Correa Lisboa.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720092/2017-82
3

Assinado Digitalmente
Alexandre Correa Lisboa – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Alexandre Corrêa Lisboa, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15956.720092/2017-82, em face do acórdão no 07-40.792, julgado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de Auto de Infração onde foi constituído o crédito tributário
correspondente ao Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da
Pessoa Física (IRPF) relativo aos anos-calendário de 2012, 2013, 2014 e 2015, no
valor original de R$ 42.045,57, sobre o qual incidem a multa de ofício
proporcional, no valor de R$ 63.068,34 e juros moratórios calculados até o mês de
maio de 2017, no valor de R$ 11.158,52, perfazendo um montante de R$
116.272,43.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no Auto de
Infração e no Relatório Fiscal, o lançamento de ofício foi efetuado em razão das
seguintes infrações:
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 157-170, o lançamento
decorreu de infração por classificação indevida de rendimentos recebidos da
pessoa jurídica COMED Corpo Médico Ltda, informados, nas Declarações de
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720092/2017-82
4
Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, como "lucros e dividendos" isentos de
tributação.
Entretanto, a autoridade tributária entendeu que não se trata de proventos
decorrentes de lucros distribuídos, mas de rendimentos recebidos pela prestação
de serviços de médico, o qual é tributável.
Segundo a autoridade lançadora, a sociedade, na verdade, contratou o autuado
para prestar serviços de médico em estabelecimento de terceiros, remunerando-o
em retribuição aos serviços prestados, mas simulou tratar-se de sócio
remunerado com dividendos decorrentes de distribuição de lucros.
Essa afirmação está baseada nos fatos a seguir resumidos, constatados na
presente ação fiscal e na ação fiscal realizada na sociedade COMED Corpo Médico
Ltda:
a) a COMED aliciava médicos para prestarem, por seu intermédio, com a
promessa de receberem seus proventos sem a incidência de imposto de renda;
b) os médicos, incluindo o autuado, ingressavam no quadro social da empresa
mediante o aporte de apenas um real, ato contínuo delegavam, ao sócio
majoritário da COMED, os poderes de decisão por meio de procuração;
c) o autuado recebeu proventos a título de distribuição de lucros antes mesmo de
integrar o quadro societário da empresa, conforme verificado no Livro Razão 2011
da COMED (fls. 159-160);
d) o autuado recebeu mais de um pagamento a título de distribuição de lucros por
mês e, por vezes, mais de um pagamento, a este título, no mesmo dia;
e) os valores pagos a título de distribuição de lucros eram pré-definidos e fixos em
razão da localização da unidade em que o médico prestava serviços de plantão;
f) constatou-se alta rotatividade de sócios no período fiscalizado: 1723
movimentações (970 ingressos e 753 saídas);
g) os pagamentos feitos ao(a) autuado(a) a título de distribuição de lucros foram
feitos com base nos plantões realizados pelo profissional, sendo que esses valores
eram pré-definidos, em razão da localização da unidade em que o profissional iria
prestar serviços médicos, conforme registrado no item 5.5 do Termo de
Verificação Fiscal e também no Termo de Constatação.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Não há de se falar em nulidade da ação fiscal realizada se não restaram violados
quaisquer incisos do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72 que regula o processo
administrativo fiscal.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720092/2017-82
5
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA PESSOA
FÍSICA.
Restando comprovado que o contribuinte praticou atos jurídicos simulados, com
o intuito doloso de reduzir indevidamente sua base de cálculo tributável na
declaração de ajuste da pessoa física, impõe-se a desconsideração dos efeitos dos
atos viciados praticados, para que se operem as consequências no plano da
eficácia tributária.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza
de penalidade por descumprimento da obrigação tributária.
Presentes na conduta do contribuinte as condições que propiciaram a majoração
da multa de ofício, consubstanciadas na prática de atos de forma consciente e
deliberada visando sonegar tributo, é de se manter a multa de ofício qualificada
de 150% (cento e cinquenta por cento).
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RFB. PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO.
JUROS DE MORA. SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir dos fatos geradores ocorridos após 1o de janeiro de 1.995, sobre os
tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita Federal
não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, incidem juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao do vencimento, e de 1% no mês em que o pagamento estiver
sendo efetuado.
DÉBITOS NÃO PAGOS NO VENCIMENTO. MULTA DE MORA. JUROS DE MORA.
APLICAÇÃO.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora calculada à taxa de trinta
e três centésimos por cento, por dia de atraso, limitado a vinte por cento, bem
como de juros de mora calculados à taxa SELIC, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) ilegalidade do lançamento; 2)
Nulidade por ausência de motivação; 3) violação ao devido processo legal; 4) necessidade de se
observar o julgamento do processo no 15956.720037/2014-40; 5) improcedência do lançamento;
6) Inaplicabilidade da Taxa SELIC; 7) redução da multa qualificada para 75%; 8) Impossibilidade de
aplicação de Juros sobre Multa.
É o relatório.

Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720092/2017-82
6
VOTO VENCIDO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.

1. DAS NULIDADE SUSCITADAS
Sustenta o recorrente a ocorrência de diversas nulidades, já analisadas pela decisão
recorrida. Estando a decisão recorrida de acordo com meu posicionamento, mantenho a mesma.
No que tange à preliminar suscitada pelo impugnante, cabe esclarecer que as
hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal estão previstas art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Pelo texto transcrito, observa-se que, no caso de auto de infração ou notificação
de lançamento, há nulidade somente nos casos de lavratura por pessoa
incompetente, pois, por preterição de direito de defesa, apenas despachos e
decisões a ensejariam.
Por outro lado, as irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das
previstas no art. 59 não implicam em nulidade da notificação de lançamento e
poderão ser sanadas, se o sujeito passivo restar prejudicado, como determina o
art. 60 do mesmo decreto:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
No caso em tela, os fundamentos de fato e de direito que embasam o
lançamento tributário constam do relatório fiscal de forma minuciosa, nele
tendo sido consignado que os valores recebidos, pelo(a) contribuinte, da
empresa COMED Corpo Médico Ltda., a título de distribuição de lucros, não se
revestem dessa natureza, constituindo-se, de fato, remuneração pela prestação
de serviços na qualidade de médico contratado para prestar serviços em
estabelecimentos de terceiros, cujo rendimento é tributável.
Na espécie, a definição da natureza jurídica do rendimento é suficiente para
enquadrá-lo como isento ou não.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720092/2017-82
7
A aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza é fato imponível do imposto de renda pessoa física, conforme
previsto nos dispositivos legais que embasam o lançamento, discriminados no
auto de infração, notadamente, o art. 37 do RIR/99, aprovado pelo Decreto
3.000/99, o qual consolida o disposto no art. 43, I e II do CTN, e art. 3o, § 1o da Lei
7.713/88:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
(...)
Com efeito, a previsão legal do fato imponível do tributo está no art. 43 do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
A Lei no 7.713, de 1988, em seu art. 3o, também define essa situação, in verbis:
Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Não vejo prejuízo à defesa a menção a outros dispositivos legais, específicos da
tributação dos rendimentos do trabalho assalariado e assemelhados e do trabalho
não assalariado e assemelhados (arts. 43 e 45 do RIR/99), uma vez que apenas
detalham as hipóteses de incidência já abarcadas pelo art. 43 do CTN, art. 3o da
Lei 7.713/88 e art. 37 do RIR/99.
Pelo mesmo motivo também não causa prejuízo à defesa a falta de
especificação de qual ou quais dos incisos ou parágrafos dos mencionados arts.
43 e 45 do RIR/99 estaria embasada a infração, especialmente porque ficou
configurada a aquisição, pelo impugnante, de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou de proventos que não estão excluídos da hipótese de
incidência da norma tributária.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720092/2017-82
8
Em suma, o auto de infração e anexos contemplam a descrição dos fatos
imputados ao sujeito passivo, o período e a fundamentação jurídica do
lançamento tributário, assim como a indicação dos documentos nos quais se
materializaram os fatos geradores.
Demonstram, ainda, as bases de cálculo, as alíquotas aplicadas, o imposto lançado
e os dispositivos legais autorizadores do lançamento.
Portanto, o lançamento contém os requisitos aptos a lhe garantir a presunção de
certeza e liquidez, em harmonia com o art. 10 do Decreto 70.235/72 e art. 142 do
Código Tributário Nacional.
No auto de infração está descrita a motivação fática e jurídica do lançamento, o
que permite, ao contribuinte, defender-se plenamente, inexistindo, portanto,
justa causa para a invalidação do ato administrativo.
Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade invocada.
Destarte, se as circunstâncias fáticas comprovadas pela autoridade fiscal
permitem ou não concluir pela ocorrência do fato gerador é matéria a ser
enfrentada na análise de mérito do lançamento, e não causa de nulidade.
Da alegação de que o lançamento teria violado o princípio da isonomia
Rejeito igualmente a alegação da defesa de que o lançamento teria violado o
princípio da isonomia, previsto no art. 5o, caput, e art. 150, inciso II, da
Constituição Federal, porquanto, conforme se afirmou, pesquisa ao Sistema
Comprot revelaria que a Receita Federal do Brasil (RFB) está cobrando o
imposto de renda apenas da impugnante e do sócio administrador da COMED,
mas não dos mais de 600 sócios daquela pessoa jurídica que se encontravam em
idêntica situação.
Nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, o lançamento é atividade administrativa
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Por isso, na
hipótese de a autoridade fiscal constatar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, está obrigada a constituir o crédito tributário pelo
lançamento, sob pena de responder administrativamente pela sua omissão,
independentemente de a administração pública ter procedido à fiscalização e/ou
ao lançamento contra outros contribuintes em situação eventualmente similar à
do sujeito passivo.
Ademais, no julgamento do contencioso estabelecido no processo administrativo
fiscal, a análise procedida pela autoridade julgadora deve se restringir aos fatos
imputados pela autoridade fiscal ao sujeito passivo da obrigação tributária. Por
conseguinte, ainda que se mostrasse verdadeira a alegação de que outros
contribuintes na mesma situação da impugnante não teriam sido objeto de ação
fiscal, isso em nada interferiria no presente lançamento, nem poderia ser objeto
de apreciação nesta esfera de julgamento.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720092/2017-82
9

Com isso, rejeito as preliminares arguidas.

2. DAS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO JULGAMENTO DO PROCESSO No
15956.720037/2014-40
Sustenta o recorrente a necessidade de se aplicar, no presente feito, o resultado do
julgamento do processo no 15956.720037/2014-40.
De fato, em decorrência dos atos praticados na sociedade COMED – Corpo Médico
Ltda houve o lançamento de cobrança de IRPF ao recorrente e, em relação à COMED, a cobrança
de Contribuições Sociais Previdenciárias, ambas decorrente do mesmo fato.
O lançamento referente à COMED foi julgado no Acórdão no 2401-005.668,
restando assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, quando
o relatório fiscal e seus anexos contêm a descrição pormenorizada dos fatos
imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que ampararam o
lançamento e expõem de forma clara e objetiva os elementos que levaram a
fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores
do liame obrigacional.
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
A diligência não é via que se destine a produzir provas de responsabilidade das
partes, suprindo o encargo que lhes compete.
SOCIEDADE SIMPLES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MÉDICOS. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. PRIMAZIA DA REALIDADE DOS FATOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO.
Sob o prisma da primazia da realidade sobre a formalidade dos atos, cabe à
fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária
efetivamente existente. Nesse escopo, os valores recebidos por pessoa integrante
do quadro associativo que se revela, na verdade, apenas um prestador de serviço
para a sociedade da qual é sócio, na condição de contribuinte individual, devem
ser qualificados segundo a sua natureza jurídica de retribuição pelo trabalho,
sujeitos à incidência da contribuição previdenciária, em detrimento da
denominação adotada de lucros distribuídos.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO
PELO DESCONTO E RECOLHIMENTO. ELISÃO DA OBRIGAÇÃO. REQUISITOS.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720092/2017-82
10
Independentemente da qualificação que a empresa atribuía aos pagamentos
efetuados às pessoas físicas, é responsável pela arrecadação, mediante
desconto no respectivo salário-de-contribuição, e pelo recolhimento da
contribuição do segurado contribuinte individual que lhe presta serviços,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber na
época própria. A obrigação do tomador de serviços somente é elidida se
apresentar cópias dos comprovantes de pagamento da contribuição
previdenciária ou declaração emitida pelo segurado contribuinte individual que
já sofreu a retenção em outras empresas para as quais presta serviços durante o
mês.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. CRITÉRIO DE EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei, no
percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a graduação da
penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo reduzi-la como medida
de equidade.
LEI TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. VEDAÇÃO AO
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária sob o fundamento de
confisco ou desrespeito à capacidade contributiva do autuado. (Súmula CARF no
2)
SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO A LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART.
135, INCISO III, CTN.
Comprovado que o sócio da pessoa jurídica, no exercício da administração em
nome desta, praticou dolosamente infração à lei, cujo desrespeito implica a
ocorrência dos fatos jurídicos tributários, cabe a manutenção da pessoa física no
polo passivo da relação tributária, respondendo solidariamente com a empresa
pelo auto de infração lavrado.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar provimento aos recursos voluntários. Vencidos os
conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto, Rayd Santana Ferreira e Thiago Duca
Amoni, que davam provimento ao recurso do responsável solidário, para excluí-lo
do polo passivo

Neste sentido, entendo o CARF no julgamento acima por afastar o recolhimento dos
valores como lucros e dividendos, entendendo que na realidade se trataria de prestação de
serviço por contribuinte individual, tendo as parcelas pagas, natureza remuneratória.
Desta forma, em já tendo os fatos sido apreciados no Acórdão acima, mantenho a
natureza remuneratória lá reconhecida.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720092/2017-82
11
Ademais, mesmo posicionamento já foi adotado por este CARF em outro julgado:
Acórdão no 2201-012.141
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RECLASSIFICAÇÃO
DE
RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros
de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços
prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses
rendimentos promovida pela fiscalização.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no
caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual
da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44,
da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário
Nacional.

Desta forma, entendo que a natureza dos rendimentos recebidos é incontroversa,
se tratando de verba remuneratória recebida por contribuinte individual na prestação de serviço,
devendo ser mantido o lançamento.

3. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC
Sustenta o recorrente a inaplicabilidade da taxa SELIC como critério de correção dos
valores.
Com relação a aplicabilidade da Taxa SELIC sobre débitos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, também já houve entendimento sumulado sobre a matéria:
Súmula CARF no 4, “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”.
Desta forma, mantenho a decisão recorrida neste ponto.

4. REDUÇÃO DE MULTA QUALIFICADA PARA 75%
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720092/2017-82
12
Busca o recorrente o afastamento da multa qualificada de 150%, regulamentada
pelo art. 44, I, §1o da Lei 9.430/96, reduzindo a mesma para o patamar de 75%, sob o argumento
de ausência de conduta dolosa.
Neste caso, entendo por aplicar a decisão proferida no Acórdão no 2301-011.831,
de relatoria do Conselheiro Carlos Eduardo Ávila Cabral, que assim se manifestou:
Ademais, um dos pontos que a fiscalização se utilizou para o reenquadramento
dos rendimentos foi o fato dos sócios terem outorgado plenos poderes ao sócio
majoritário para administrar a sociedade. Assim a forma de condução da empresa
e os atos praticados, em especial para o caso a forma de pagamento pela
prestação dos serviços médicos aos associados, não foram realizados pelo sujeito
passivo.
Outro ponto que merece consideração é o de que a sociedade, nos autos do PAF
no 15956.720037/2014-40, acima apontado, não teve contra si lançada a multa
qualificada como se pode observar da ementa da decisão proferida naquele caso.
Colha-se:
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. CRITÉRIO DE EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei, no
percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a graduação da
penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo reduzi-la como medida
de equidade.
(Acórdão no 2401-005.668 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária)
Registre-se que o atual procedimento teve como ponto de partida a fiscalização
realizada na empresa. Assim, resta incongruente, ao meu sentir, aplicar a
qualificadora da multa contra a recorrente por prática de atos em conluio com a
sociedade, quando contra esta não houve a aplicação da mesma qualificadora.
Veja que os atos praticados pela sociedade, seja na forma de pagamento de seus
sócios, seja na forma da condução fiscal, não tiveram seus atos tidos como
autorizativos da aplicação da multa qualificadora.
Assim, não estando caracterizado naquele procedimento a qualificadora da multa,
entendo que no caso restou afastado o elemento subjetivo dolo.

Assim, entendo por dar provimento quanto ao argumento, no sentido de reduzir a
multa ao patamar de 75%.

5. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE JUROS SOBRE MULTA
Busca o recorrente questionar a incidência de juros sobre a multa de ofício.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720092/2017-82
13
Este Conselho já possui entendimento na Súmula Vinculando no 108 da
regularidade de sua aplicação:
Súmula Vinculante no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. Portanto, não se vislumbra a nulidade do auto
de infração.
Neste sentido, não merece reparo a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e rejeitar as
preliminares suscitadas para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa para 75%.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alexandre Correa Lisboa, redator designado.
Acompanhando o voto do relator, rejeito as preliminares suscitadas, pelos
fundamentos ali expostos.
No que se refere ao mérito, embora reconheça as razões e os fundamentos legais
apresentados no voto do Ilustre Conselheiro Relator, divirjo quanto à conclusão relativa à redução
da multa qualificada de 150%, prevista no art. 44, I, §1o, da Lei no 9.430/96, para o percentual de
75%, sob o argumento de ausência de conduta dolosa.
Entendo que o conjunto probatório apresentado pela fiscalização é robusto e
suficiente para evidenciar a ocorrência de fraude e simulação, circunstâncias que justificam a
manutenção da penalidade qualificada.
A análise do Termo de Verificação da Infração demonstra que a estrutura societária
era meramente simulada. Os médicos ingressavam na sociedade mediante aporte simbólico de R$
1,00, detendo participação ínfima — equivalente a 0,03% do capital social — e havia intensa
rotatividade societária, com 1.723 movimentações em apenas quatro anos, o que evidencia a clara
inexistência de vontade real de constituir a sociedade.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720092/2017-82
14
Constatou-se, ainda, a reiterada delegação de poderes ao sócio majoritário,
detentor de 94,37% das cotas sociais, o que reforça a centralização de controle e a fragilidade da
composição societária.
Adicionalmente,
verificaram-se
pagamentos
de
natureza
evidentemente
remuneratória. Tais pagamentos eram realizados inclusive antes do ingresso formal do profissional
como sócio, observando-se periodicidade mensal, ocorrência de múltiplos pagamentos no mesmo
dia e valores pré-definidos vinculados à quantidade e ao local dos plantões médicos, e não ao
resultado empresarial. E-mails e documentos internos corroboram a existência de valores fixos
previamente estipulados por plantão.
As evidências documentais reforçam o caráter simulado da estrutura,
compreendendo escalas de plantão com remuneração predefinida, correspondências tratando de
valores e regras aplicáveis aos plantões.
Somam-se a isso os elementos que evidenciam a fragilidade dos vínculos
societários: ausência de participação efetiva dos sócios nas decisões empresariais, delegação de
poderes sempre em favor do sócio administrador, e transferência das cotas dos sócios desligados
diretamente a este. A pulverização das cotas, sua irrelevância econômica e a inexistência de
exposição a riscos empresariais caracterizam de forma inequívoca a simulação.
O recurso voluntário não logrou êxito em afastar os fundamentos da autuação. As
alegações do contribuinte são genéricas e incapazes de desconstituir os indícios consistentes de
fraude e simulação apurados no Termo de Verificação da Infração. A realidade fática demonstra
típico arranjo societário destinado à interposição artificial de pessoa jurídica, com o propósito de
reduzir indevidamente a carga tributária incidente sobre remunerações.
Os pagamentos efetuados de forma periódica, pré-definida e vinculados aos
plantões não se confundem com distribuição de lucros; ao contrário, evidenciam remuneração
pelo exercício de atividade pessoal, impondo-se o princípio da prevalência da substância sobre a
forma. Documentos internos, escalas e regras que preveem penalidades reforçam a subordinação
e o controle sobre a atividade desempenhada pelos profissionais, afastando qualquer alegação de
autonomia empresarial.
Assim, a tese de inexistência de dolo não subsiste. O auto de infração descreve de
modo claro, preciso e suficientemente demonstrado o conjunto de práticas adotadas, revelando
intenção inequívoca de reduzir indevidamente a carga tributária. Dessa forma, a aplicação da
multa qualificada está plenamente amparada pela legislação e pela prova dos autos.
Contudo, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, aplica-se retroativamente a lei
mais benéfica ao contribuinte quando o ato não tiver sido definitivamente julgado. A Lei no
14.689/2023 reduziu a multa qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, de 150% para
100%. Assim, considerando que o crédito tributário ainda não está definitivamente constituído,
deve ser aplicada a penalidade atualmente vigente.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.350 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720092/2017-82
15
Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e voto por dar parcial
provimento ao recurso voluntário, exclusivamente para reduzir a multa qualificada ao percentual
de 100%, permanecendo os demais termos da autuação.

Assinado Digitalmente
Alexandre Correa Lisboa

Fl. 383
DF CARF MF
Original